Tribunal: TJPA
Processo: 0800002-78.2021.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800002-78.2021.8.14.0019

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: RAIMUNDA DE SOUSA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO NÃO COMPROVADO. OPERAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO (CRIC) NÃO DEMONSTRADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 46-1152713/1199, determinar a cessação dos descontos realizados em benefício previdenciário da autora, condenar o banco à restituição dos valores descontados — de forma simples quanto aos anteriores a 30/03/2021 e em dobro quanto aos posteriores — e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00. O banco sustenta prescrição quinquenal, ausência de interesse de agir por falta de prévio requerimento administrativo, regularidade da contratação decorrente de operação de recuperação de crédito e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está prescrita diante da alegação de que o contrato original foi celebrado em 2011; (ii) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir; (iii) determinar se o banco comprovou a regularidade da contratação que originou os descontos no benefício previdenciário; e (iv) definir se são devidas a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se a prescrição quinquenal, pois se trata de relação de trato sucessivo decorrente de descontos mensais em benefício previdenciário, sendo o termo inicial do prazo prescricional a data do último desconto ou da ciência inequívoca do dano.

4.

Reconhece-se o interesse de agir, uma vez que o acesso ao Poder Judiciário independe de prévio requerimento administrativo, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

5.

Conclui-se que o banco não comprovou a regularidade da contratação do contrato nº 46-1152713/1199, limitando-se a apresentar instrumento referente a contrato celebrado em 2011, sem demonstrar a vinculação entre as operações ou a anuência da consumidora para a suposta recuperação de crédito.

6.

Aplica-se o art. 373, II, do CPC, impondo ao fornecedor o ônus de comprovar fato impeditivo ou modificativo do direito do consumidor, especialmente em relações de consumo regidas pelos princípios da transparência, da boa-fé objetiva e do dever de informação.

7.

Reconhece-se a inexistência do negócio jurídico e dos débitos dele decorrentes diante da ausência de prova da manifestação de vontade da consumidora para a nova contratação.

8.

Mantém-se a restituição dos valores descontados, observada a modulação de efeitos fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp 600663/RS, com devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro daqueles posteriores a essa data.

9.

Configura-se dano moral in re ipsa em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, circunstância que ultrapassa mero aborrecimento e viola a dignidade da pessoa humana.

10.

Considera-se adequado e proporcional o valor da indenização fixado em R$ 3.000,00, em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Em contratos de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário, o prazo prescricional quinquenal conta-se do último desconto, por se tratar de relação de trato sucessivo.

2.

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o reconhecimento do interesse de agir para o ajuizamento de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário.

3.

A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação que origina descontos em benefício previdenciário, sob pena de reconhecimento da inexistência do débito.

4.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido e ensejam restituição do indébito, observada a modulação do STJ quanto à devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III, 27 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.906.927/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 12.02.2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 54; TJPA, Apelação Cível nº 0800569-11.2023.8.14.0029, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.04.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800297-25.2020.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.01.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais.

Na petição inicial (ID nº 23033647), a autora
RAIMUNDA DE SOUSA SOARES
alegou que sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 46-1152713/1199, com parcelas de R$ 52,00, iniciadas em 11/2020. Afirmou desconhecer a contratação e nunca ter autorizado tal empréstimo. Requereu a declaração de inexistência do débito, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em sua contestação (ID nº 23033656), o BANCO BMG S.A. defendeu a regularidade da contratação, alegando que o contrato questionado (nº 46-1152713/1199) trata-se, na verdade, de uma operação de recuperação de crédito (CRIC) referente ao contrato original nº 836503033, firmado em 02/08/2011. Sustentou que, devido à perda de margem consignável da autora, tornou-se necessário criar nova numeração com parcelas menores para retomada dos descontos. Arguiu preliminarmente a prescrição quinquenal, a falta de interesse de agir e a litigância de má-fé. No mérito, pugnou pela improcedência integral dos pedidos.

Após regular instrução processual, que se limitou à análise documental em razão do julgamento antecipado da lide, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (Id. 23033682) julgando parcialmente procedentes os pedidos da autora.

No mérito, a sentença fundamentou que o banco não comprovou a manifestação de vontade da autora para celebração do contrato nº 46-1152713/1199, apresentando apenas documentação referente ao contrato nº 836503033, de 2011, sem demonstrar a relação entre ambos ou a anuência da consumidora para a suposta recuperação de crédito. Destacou que o contrato original deveria estar quitado desde 2016, e o surgimento de novo contrato em 2020, sem prévia informação e concordância da autora, viola os princípios da transparência, boa-fé objetiva e o dever de informação previsto no CDC. Reconheceu a ocorrência de dano moral presumido (in re ipsa) em razão dos descontos indevidos em benefício de natureza alimentar.

Assim, a sentença declarou nulo o contrato nº 46-1152713/1199 e determinou a cessação dos descontos. O pedido de restituição foi julgado parcialmente procedente, determinando-se a devolução em dobro dos valores descontados após 30/03/2021 e de forma simples quanto aos valores anteriores, em observância à modulação dos efeitos do EAREsp 676.608/RS do STJ. A indenização por danos morais foi arbitrada em R$ 3.000,00, com honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado com a sentença, o BANCO BMG S.A. interpôs Recurso de Apelação (Id. 23033684), sustentando a ocorrência de prescrição quinquenal contada da celebração do contrato em 2011; ausência de interesse de agir por falta de tentativa administrativa prévia; regularidade da contratação, alegando que a operação de recuperação de crédito está prevista contratualmente; inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável e improcedência da repetição de indébito em dobro por ausência de má-fé.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais; ou, ainda subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais e afastar a repetição em dobro.

A apelada, não apresentou contrarrazões (ID nº 23033695).

O Ministério Público manifestou-se (ID nº 26768745) pela não intervenção por não se tratar de hipótese que justifique sua atuação ministerial.

É o relato do necessário.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2. PRELIMINARES

2.1. Da prescrição

Alega o recorrente que deve ser reconhecida a prescrição quinquenal, aplicando-se o prazo do art. 27 do CDC, contado da celebração do contrato original em 02/08/2011.

A preliminar não merece acolhimento.

Verifica-se, de plano, que o banco apresentou documentação referente ao contrato nº 836503033, celebrado em 02/08/2011 (ID nº 23033657), quando o objeto da ação é o contrato nº 46-1152713/1199, cujos descontos iniciaram em 11//2020, conforme extrato previdenciário (ID nº 23033648 - Pág. 6).

Ainda que se admitisse a tese do banco de que ambos os contratos estariam vinculados por meio de operação de recuperação de crédito, o que não foi comprovado, o caso envolve relação jurídica de trato sucessivo, com descontos mensais no benefício previdenciário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em contratos de empréstimo consignado com descontos sucessivos, o prazo prescricional deve ser contado do último desconto ou da data em que o consumidor teve ciência inequívoca do dano.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO À ORIGEM. 1.
É cediço que a contratação de empréstimo consignado é regida pelas normas da Lei Consumerista, sendo o prazo prescricional a ser aplicado o quinquenal, consoante disposto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A jurisprudência pátria consolidou entendimento de que o termo inicial da contagem do mencionado prazo é a última parcela descontada em folha de pagamento ou benefício previdenciário, uma vez que se trata de relação de trato sucessivo. 3. Na espécie, a última parcela foi descontada dos proventos de aposentadoria do autor em março de 2018. Assim, tem-se que a ação, ajuizada em 14/10/2019, foi proposta antes do termo final do prazo prescricional, que seria somente em março de 2023. Portanto, a prescrição deve ser afastada, uma vez que, no momento da propositura da ação, a pretensão autoral não se encontrava atingida pelo lapso prescricional quinquenal.
4. Recurso conhecido e provido, para desconstituir a sentença extintiva e afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e, ao final, novo julgamento.

(....)

(STJ - REsp: 1906927 CE 2020/0309753-7, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021)

No caso dos autos, a ação foi ajuizada em 04/01/2021 para questionar descontos iniciados em 08/10/2020. Portanto, não há que se falar em prescrição.

Rejeito a preliminar.

2.2. Da falta de interesse de agir

O apelante sustenta ausência de interesse de agir por não ter havido prévia tentativa de resolução pela via administrativa.

A preliminar não prospera.

O interesse de agir manifesta-se pela necessidade de buscar a tutela jurisdicional para obter o bem da vida pretendido (interesse-necessidade) e pela adequação da via processual escolhida (interesse-adequação).

No caso, a autora demonstrou a necessidade de intervenção judicial para cessar descontos que considera indevidos e obter reparação pelos prejuízos sofridos. A via processual escolhida, ação declaratória cumulada com condenatória, mostra-se adequada aos fins pretendidos.

O direito de acesso à Justiça é garantia constitucional prevista no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". Não há norma legal que exija o esgotamento prévio da via administrativa para ajuizamento de ações desta natureza, salvo hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei.

Ademais, a jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CAUSA NÃO COMPLEXA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos I, IV e VI do CPC e art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, sob o argumento de ausência de interesse de agir, ausência de pressupostos processuais e complexidade da causa. A autora alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado em seu nome, no valor de R$ 2.526,48, com desconto já efetuado em benefício previdenciário. Requereu tutela de urgência para suspensão dos descontos, a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo impede o reconhecimento do interesse de agir; e (ii) estabelecer se a causa possui complexidade incompatível com o rito dos Juizados Especiais. III. RAZÕES DE DECIDIR.
O interesse de agir decorre da simples afirmação de lesão ou ameaça a direito, sendo incabível condicionar o acesso ao Judiciário à prévia tentativa administrativa, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988. O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece que não há exigência legal de prévia reclamação administrativa para propositura de ação judicial em casos de descontos não reconhecidos em benefícios previdenciários.
A alegação de complexidade não se sustenta, pois, até o momento da extinção, sequer havia sido determinada a citação da parte ré, inexistindo, portanto, produção de provas ou elementos técnicos que justifiquem o afastamento da competência do Juizado Especial. Os documentos juntados à inicial são suficientes para permitir o prosseguimento do feito, sendo a eventual necessidade de prova pericial uma questão a ser analisada no curso da instrução processual, e não motivo para extinção prematura. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido. Tese de julgamento: O prévio requerimento administrativo não é condição para o reconhecimento do interesse de agir em ações que discutem descontos indevidos oriundos de contratos de empréstimo não reconhecidos. A alegação genérica de complexidade não é suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais, sendo necessário verificar, concretamente, a necessidade de instrução probatória incompatível com o rito simplificado.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000260920258140103 31889714, Relator.: LUCIO BARRETO GUERREIRO, Data de Julgamento: 28/11/2025, 1ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais)

Rejeito a preliminar.

3. MÉRITO

3.1. Da regularidade da contratação e existência do débito

O cerne da controvérsia reside em verificar se houve manifestação de vontade da autora para a celebração do contrato nº 46-1152713/1199, que originou os descontos questionados.

A autora afirma desconhecer a contratação e nega ter autorizado qualquer empréstimo. O banco, por sua vez, sustenta que o contrato questionado decorre de uma operação de recuperação de crédito (CRIC) referente ao contrato original nº 836503033, e que tal procedimento está previsto contratualmente na cláusula 3.1.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação questionada.

O contrato apresentado pelo banco (nº 836503033) foi celebrado em 02/08/2011, com valor de R$ 5.030,94, dividido em 60 parcelas de R$ 163,40, com último vencimento previsto para 10/08/2016. Ou seja, trata-se de contrato que deveria estar quitado há mais de sete anos quando surgiram os descontos do contrato nº 46-1152713/1199 em outubro de 2020.

O banco não apresentou instrumento contratual assinado pela autora referente à recuperação de crédito; notificação prévia à consumidora sobre a alegada necessidade de retomada dos descontos; termo de adesão à nova modalidade de cobrança;

demonstrativo das parcelas que teriam permanecido em aberto; ou qualquer documento que comprove a anuência da autora quanto à criação do novo contrato.

Aplica-se ao caso o art. 373, II, do CPC, que atribui ao réu o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Nas relações de consumo, tal ônus é ainda mais evidente em razão da responsabilidade objetiva do fornecedor e do dever de informação clara e adequada previsto no CDC.

A cláusula contratual invocada pelo banco (cláusula 3.1, ID nº 23033658, pág.4
)
autoriza apenas a prorrogação do prazo de vencimento em caso de impossibilidade temporária de desconto pelo pagador de benefícios. Não autoriza, contudo, a criação unilateral de novo contrato, com nova numeração, após anos do encerramento do prazo contratual original, sem prévia comunicação e anuência expressa do consumidor.

Ademais, a suposta operação de recuperação de crédito ocorreu de forma automática, sem que fosse demonstrada a prévia informação e concordância da autora, violando os princípios da transparência e da boa-fé objetiva que devem reger as relações de consumo, bem como o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

Nesse contexto, diante da ausência de comprovação da manifestação de vontade da autora para a celebração do contrato questionado, deve prevalecer sua alegação de desconhecimento da contratação, impondo-se o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, dos débitos dele decorrentes.

A sentença merece ser mantida neste ponto.

3.2. Da repetição de indébito

A autora requereu a condenação do banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

A sentença recorrida aplicou corretamente a sistemática de devolução de valores, observando estritamente a modulação de efeitos estabelecida pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS. Conforme a tese fixada, a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da comprovação de má-fé (elemento volitivo), bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva. Contudo, tal entendimento aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021.

Dessa forma, no caso concreto, os descontos se iniciaram antes de 30 de março de 2021 e continuaram após essa data, devendo a sentença ser reformada para que a restituição dos descontos ocorra: a) na forma simples quanto aos valores descontados antes de 30/03/2021 e; b) na forma dobrada quanto aos descontos realizados após 30/03/2021.

Estando a decisão
a quo
em perfeita consonância com o entendimento do STJ e a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNÁVEL (RMC). INDUÇÃO A ERRO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO . RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por EUNICE IPIRANGA DA COSTA em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com margem consignável (RMC), restituição de valores descontados e indenização por danos morais, sob o argumento de vício de consentimento e falha na prestação de serviço por BANCO BRADESCO S.A . A Apelante alega ter sido induzida a erro, acreditando contratar empréstimo consignado tradicional, e requer a reforma da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com margem consignável (RMC) em vez de empréstimo consignado tradicional; (ii) saber se a ausência de informação clara e precisa sobre as condições do contrato de RMC configura falha na prestação de serviço; (iii) saber se os descontos indevidos no benefício previdenciário da Apelante ensejam dano moral indenizável; e (iv) saber qual a forma de restituição dos valores descontados indevidamente (simples ou em dobro). III . RAZÕES DE DECIDIR 1. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ( CDC)às instituições financeiras (Súmula 297, STJ), com inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência do consumidor. 2. Ausência de comprovação, por parte do banco, de que a Apelante tinha pleno conhecimento da operação contratada, especialmente através de "termo de consentimento esclarecido" ou outros meios incontestes de prova, evidenciando a má prestação de serviços . 3. Abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC que não permite a quitação da dívida, prática vedada pelos arts. 39, V, e 51, VI, do CDC. 4 . Nulidade do contrato de RMC, com conversão em contrato de Empréstimo Consignado tradicional, aplicando-se as taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação, desde que menor do que a cobrada. 5. Dano moral in re ipsa, decorrente da privação de verba alimentar em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário, fixado em R$3.000,00, considerando as condições econômicas das partes, a gravidade da falta e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . 6. Repetição do indébito na forma dobrada, nos termos do art. 42 do CDC, em relação aos descontos realizados após 30 de março de 2021, data da publicação do acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS), devendo o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406 do CPC, com correção monetária pelo IPCA (art . 389, parágrafo único, do CC) e juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, § 1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso (art. 398, do Código Civil, e Súmula n. 54, do STJ) . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte. Teses de julgamento: “1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em vez de empréstimo consignado tradicional, sem informação clara e precisa ao consumidor, configura vício de consentimento e falha na prestação de serviço, ensejando a nulidade do contrato e a conversão em empréstimo consignado tradicional . 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato nulo de RMC geram dano moral indenizável. 3. A repetição do indébito dos valores descontados indevidamente deve ocorrer na forma dobrada em relação aos descontos realizados após 30 de março de 2021 .” __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, V, 42, 51, VI; CC, arts. 389, 398, 406; CPC, arts. 86, 1 .026. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 600663-RS; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 43. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora . Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005691120238140029 26381383, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Mantenho a condenação nos seus exatos termos.

3.3. Dos danos morais

O apelante sustenta que não houve ato ilícito capaz de gerar danos morais e que eventuais transtornos não ultrapassam meros aborrecimentos cotidianos, não merecendo reparação indenizatória.

Não assiste razão ao recorrente.

A configuração do dano moral dispensa a comprovação de prejuízo concreto quando se trata de direitos da personalidade. No caso de descontos indevidos em benefício previdenciário de caráter alimentar, o dano moral é presumido (in re ipsa).

Os valores recebidos pela autora a título de aposentadoria destinam-se à subsistência, ao custeio de necessidades básicas e essenciais como alimentação, moradia, saúde e medicamentos. A redução do já limitado benefício previdenciário compromete a própria sobrevivência digna e causa angústia, preocupação e constrangimento que ultrapassam, em muito, o mero dissabor cotidiano.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura ato ilícito e viola frontalmente o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), gerando dano moral presumido que independe de prova específica do abalo psicológico sofrido.

Quanto ao valor arbitrado, observo que a indenização foi fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que considero adequado e razoável, tendo em vista: a natureza e extensão do dano; a condição econômica das partes; o caráter compensatório para a vítima; e o caráter pedagógico-punitivo para evitar a reiteração da conduta pelo ofensor.

O valor não se mostra excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa da autora, nem irrisório a ponto de não cumprir sua dupla função reparatória e pedagógica. Atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os parâmetros utilizados por esta Corte em casos similares. Vejamos:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO . CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA . ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE . 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2 . A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3 . O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece os requisitos do art. 595 do CC. 4.Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Mantenho a condenação por danos morais.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026